Tribunal: TJMT
Processo: 1024045-97.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024045-97.2025.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Competência, Conflito de Competência ]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[1a VARA ESP. DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS/MT (SUSCITANTE), 3o Vara Cível da Comarca de Rondonópolis (SUSCITADO), JUIZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (SUSCITANTE), JUÍZO DA 3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (SUSCITADO), FLAVIA DA FONSECA VIEIRA - CPF: 609.741.681-49 (TERCEIRO INTERESSADO), CEMITERIO MEMORIAL PARK S/S LTDA - CNPJ: 33.790.155/0001-28 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO CONTRATUAL. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL. CONFLITO PROCEDENTE.

I. Caso em exame

Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Família e Sucessões de Rondonópolis/MT em face do Juízo da 3a Vara Cível da mesma comarca, referente à Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, visando à reversão da titularidade de jazigo alterada mediante suposta coação no momento do falecimento da genitora da autora.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir a competência jurisdicional para processar e julgar ação que envolve:

(i) pretensão obrigacional relacionada à transferência de titularidade de jazigo e

(ii) pedido de indenização por dano moral decorrente de alegada coação contratual.

III. Razões de decidir

3. A controvérsia apresentada não possui natureza sucessória ou de direito de família, tratando-se de demanda cível com base em relação obrigacional e responsabilidade civil.

4. A análise dos documentos apresentados evidencia se tratar de matéria contratual, sem envolvimento de questões afetas à sucessão ou jurisdição voluntária.

5. A jurisprudência do TJMT reconhece a competência das varas cíveis em hipóteses similares, quando ausente relação direta com o direito sucessório.

IV. Dispositivo e tese

6. Conflito de competência julgado procedente.

Tese de julgamento:
“1. Compete à Vara Cível o julgamento de ação que versa sobre obrigação de fazer e indenização por danos morais decorrente de relação contratual, mesmo que relacionada a titularidade de jazigo pertencente a pessoa falecida. 2. A ausência de elementos que envolvam matéria sucessória ou de família afasta a competência das varas especializadas.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 421, 422.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, Conflito de Competência: 1008105-29.2024.8.11.0000 e 1011399-02.2018.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Turma:

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo
JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DA FAMÍLIA E SUCESSÃO DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT
, em desfavor do
JUÍZO DA 3a VARA CÍVEL
da mesma Comarca, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Dano Moral
n.o 1016297-05.2025.8.11.0003, ajuizada por
FLÁVIA DA FONSECA VIEIRA
em face do
CEMITÉRIO MEMORIAL PARK S/S LTDA
.

Segundo consta dos autos originários, a ação foi proposta em 24/06/2025 com o intuito de compelir a parte ré a realizar a transferência de titularidade do jazigo em que se encontram os restos mortais da mãe da autora.

A autora sustenta que, no dia da morte de sua genitora, foi coagida pela parte ré a assinar um documento que transferia a titularidade do jazigo da
de cujus
ao companheiro de sua mãe, pois, caso assim não fizesse, não seria possível velá-la e enterrá-la.

Distribuído o feito originalmente ao JUÍZO DA 3a VARA CÍVEL, este declinou da competência sob o argumento de que a matéria envolveria direito de família e sucessões e, por isso, exigiria a atuação do Juízo especializado da Família e Sucessão.

Os autos foram, então, remetidos ao JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DA FAMÍLIA E SUCESSÃO, que, após análise, reputou se tratar de demanda com natureza essencialmente obrigacional e indenizatória, não sendo matéria afeta à sua jurisdição especializada e suscitou o presente conflito negativo, ocasionando a remessa dos autos ao tribunal, com a instauração do presente Conflito de Competência Cível.

O juízo cível, por sua vez, em informações (id. 306936853), recusou a competência sob o fundamento de que a
“demanda que visa discutir a transferência da titularidade, inclusive, discussão acerca dos restos mortais da "de cujus", genitora da autora, visando evitar qualquer prejuízo no direito sucessório perante os demais filhos/herdeiros”,
o que atrairia a jurisdição da vara especializada da família e sucessões.

A Procuradoria Geral de Justiça, instada a se manifestar, opinou pela procedência do conflito, com fixação da competência no Juízo da 3a Vara Cível, sob o argumento de que a demanda possui natureza eminentemente patrimonial, sem envolver qualquer situação de risco ou vulnerabilidade apta a atrair a jurisdição especializada da família e sucessões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Turma:

Conforme relatado, trata-se de conflito negativo de competência, suscitado pelo JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS, em face do JUÍZO DA 3a VARA CÍVEL da mesma comarca, para processar a
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais n.o 1016297-05.2025.8.11.0003
, ajuizada por FLÁVIA DA FONSECA VIEIRA contra o CEMITÉRIO MEMORIAL PARK S/S LTDA.

Conforme narrado na petição inicial,
no dia da morte de sua genitora, a parte autora foi coagida pela parte ré a assinar um documento que transferia a titularidade do jazigo da
de cujus
ao companheiro de sua mãe, pois, caso assim não fizesse, não seria possível velá-la e enterrá-la. Sendo assim, ação originária busca compelir a parte ré a realizar a transferência de titularidade do jazigo em que se encontram os restos mortais da mãe da autora.

Instaurado o feito perante o Juízo Cível, este declinou da competência ao Juízo da Família e Sucessões, ao fundamento de que a matéria discutida diz respeito matéria sucessória ou de jurisdição voluntária.

Por sua vez, o Juízo da 1a Vara Especializada em Família e Sucessões recusou a competência, reputando tratar-se de demanda com natureza obrigacional e indenizatória, o que o motivou a suscitar o presente conflito.

Pois bem.

Analisando-se detidamente os autos originários, verifica-se que a pretensão deduzida pela parte autora tem natureza eminentemente civil, consistindo em pretensão de condenação à execução de obrigação e à indenização moral em virtude de inobservância contratual.

Trata-se, portanto, de pretensão típica de direito das obrigações, cujos fundamentos repousam nos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, bem como em possível lesão extrapatrimonial decorrente da conduta descrita.

Não se extrai, da narrativa dos fatos nem dos documentos anexados à exordial, qualquer indicação de situação concreta que envolva matérias afetas ao direito de família e sucessões, capaz de atrair a competência do JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT, nos moldes fixados na Resolução n.o 11/2017/TP-CGJ, atualizada pela Resolução n.o 17/2019-TJMT/OE de 12 de dezembro de 2019:

“
Processar e julgar os feitos envolvendo as matérias de família e sucessões, bem como as ações de jurisdição voluntária, mediante distribuição alternada e igualitária com a 2a Vara Especializada de Família e Sucessões.
”.

No caso em questão, verifica-se que
o pedido circunda sobre obrigação e eventual indenização decorrentes de relação contratual entre as partes
. Nota-se, portanto, que a matéria não guarda qualquer relação com o tema família e sucessões, ou seja, não possui nenhuma relação com a especialidade temática.

Ao contrário do que aponta o d. juízo suscitado, não se trata de discussão sobre os restos mortais da
de cujus
e direito sucessório dos herdeiros, mas sim de obrigação decorrente de suposta imposição feita pela empresa
CEMITÉRIO MEMORIAL PARK S/S LTDA para que a parte autora assinasse um documento que alterou a titularidade do jazigo pertencente a sua genitora, ora falecida.

Dessa forma, é certo que a competência para análise da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Dano Moral n.o 1016297-05.2025.8.11.0003
neste caso é da 3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT.

Nesse sentido, é o entendimento deste Sodalício:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO RENOVATÓRIA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL – ARBITRAMENTO DE ALUGUEL – IMÓVEL EM INVENTÁRIO – CONEXÃO AFASTADA –
AUSÊNCIA DE DIREITO SUCESSÓRIO E FAMILIAR
– DESNECESSIDADE DE JULGAMENTO EM CONJUNTO – AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE, DE RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES – CONFLITO PROCEDENTE. Não se verifica hipótese de prejudicialidade entre as ações de inventário e de prorrogação do aluguel e alteração do índice de correção,
na medida em que a primeira está adstrita à temática do direito sucessório e a segunda se fundamenta no arbitramento de aluguel de imóvel comum, não havendo debate sobre matéria sucessória.
(TJ-MT - CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL: 10081052920248110000, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 04/07/2024, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Data de Publicação: 08/07/2024) (g. n.)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO CAUTELAR DE URGÊNCIA
– BLOQUEIO DE NUMERÁRIO REFERENTE A PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA (BRASILPREV – VGBL) –
AÇÃO DE NATUREZA CONTRATUAL
– INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 794 DO CÓDIGO CIVIL – NUMERÁRIO QUE
NÃO É OBJETO DE AÇÃO DE NATUREZA SUCESSÓRIA E NÃO INTEGRA A HERANÇA – COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL
- CONFLITO PROCEDENTE. Em se tratando de questão referente a Plano de Previdência Privada – VGBL,
de natureza contratual, não há qualquer incidência de natureza sucessória, devendo o processamento e julgamento da demanda ficar a cargo da vara cível, por não se tratar de matéria afeta à sucessão de bens, posto que não integra a herança.
(TJ-MT - CONFLITO DE COMPETÊNCIA: 1011399-02.2018 .8.11.0000, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 01/08/2019, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Data de Publicação: 06/08/2019)(g. n.)

Ressalte-se, ainda, que a própria estrutura da petição inicial revela o caráter nitidamente obrigacional da demanda, calcada em elementos de prova documental, como contrato de prestação de serviços, conversas por aplicativo de mensagens e boletos bancários, sendo desnecessária, para a adequada tutela jurisdicional, a intervenção da Vara Especializada em Família e Sucessões.

Diante de tais premissas, revela-se acertado o juízo declinatório promovido pelo Juízo da Família e Sucessões, devendo ser reconhecida a competência do JUÍZO DA 3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT para o processamento e julgamento da causa, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

Pelo exposto, em sintonia com o parecer ministerial,
JULGO PROCEDENTE
o presente Conflito de Competência, para declarar competente o JUÍZO DA 3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT para o processamento e julgamento da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Dano Moral n.o 1016297-05.2025.8.11.0003
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2025